Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 64629809 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO, RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ, REGINA MOREIRA DE AZEVEDO e REGINA SALES SANTOS SILVA, além dos honorários contratuais e de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 65237479). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO (ID: 59631625), RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ (ID: 59631625), REGINA MOREIRA DE AZEVEDO (ID: 59631625) e REGINA SALES SANTOS SILVA (ID: 59631625), além dos honorários contratuais e de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 59631625), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 65237479). Brasília, 16 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR